Tribunal: TJES
Processo: 5050303-85.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050303-85.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KAMILLI ANDRADE FERNANDES

RECORRIDO: ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5050303-85.2025.8.08.0024

RECORRENTE: KAMILLI ANDRADE FERNANDES

Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO MARQUES DA PURIFICACAO - ES25002-A

RECORRIDO: ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTTI

Advogados do(a) RECORRIDO: IURI BARCELLOS CARDOSO - ES31830-A, SANDRO BORTOLUZZI MADEIRA LAMEGO RODRIGUES - ES30657-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUEIXA-CRIME. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. RENÚNCIA TÁCITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo a rejeição de queixa-crime ajuizada em face de um dos supostos autores dos delitos de calúnia e difamação, em razão da extinção da punibilidade decorrente de renúncia tácita pelo descumprimento do princípio da indivisibilidade da ação penal privada.

A embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de que as referências feitas a terceiras pessoas nos registros policiais e na peça acusatória possuíam caráter meramente contextual e descritivo, sem imputação de coautoria ou conluio delitivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de que as menções a terceiras pessoas nos relatos iniciais não configurariam imputação de conduta criminosa conjunta apta a atrair a incidência do princípio da indivisibilidade da ação penal privada.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia ao consignar que os elementos constantes do boletim de ocorrência e do requerimento de medidas protetivas evidenciam imputação conjunta de práticas delitivas ao querelado e a outras duas pessoas identificadas pela própria embargante.

Restou consignado no julgamento que a embargante manifestou, perante a autoridade policial, intenção inequívoca de representar criminalmente contra todos os envolvidos, afirmando desejar a persecução penal “contra os três suspeitos”, mas posteriormente direcionou a queixa-crime exclusivamente contra um deles.

A fragmentação da persecução penal privada afronta os arts. 48 e 49 do CPP, que consagram o princípio da indivisibilidade da ação penal privada e determinam a extensão da renúncia aos demais coautores conhecidos.

A irresignação da embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado pelo Colegiado, inexistindo omissão apta a justificar integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a controvérsia relativa à incidência do princípio da indivisibilidade da ação penal privada. 2. A manifestação da vítima no sentido de responsabilizar todos os envolvidos impede o ajuizamento seletivo da queixa-crime contra apenas um dos coautores conhecidos. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 48, 49 e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.660.214, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 15.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5050303-85.2025.8.08.0024

RECORRENTE: KAMILLI ANDRADE FERNANDES

Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO MARQUES DA PURIFICACAO - ES25002-A

RECORRIDO: ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTTI

Advogados do(a) RECORRIDO: IURI BARCELLOS CARDOSO - ES31830-A, SANDRO BORTOLUZZI MADEIRA LAMEGO RODRIGUES - ES30657-A

VOTO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
KAMILLI ANDRADE FERNANDES
em face do v. Acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a rejeição da queixa-crime proposta contra
ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTTI
.

A embargante suscita a existência de
omissão
no julgado colegiado. Argumenta que o voto condutor não enfrentou de forma explícita a tese de que a menção a terceiras pessoas (Rafaela Brambila Fernandes e Suellen Castro Santos Silva) na exordial acusatória e nos registros policiais possuía natureza meramente contextual. Sustenta que tais referências não caracterizavam conluio ou coautoria, razão pela qual afastar-se-ia a aplicação da renúncia tácita por quebra da indivisibilidade. Pugna pelo acolhimento do recurso, inclusive para fins de prequestionamento de dispositivos federais e constitucionais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em atuação como
custos legis
nesta instância, apresentou manifestação opinando pelo provimento dos aclaratórios com atribuição de efeitos modificativos, por vislumbrar a omissão apontada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos de declaração rege-se pelos limites delineados no artigo 619, do Código de Processo Penal, destinando-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em provimento judicial.

No caso em exame, a embargante alega omissão sob o argumento de que este Colegiado deixou de valorar o caráter puramente descritivo e contextual da alusão a terceiras pessoas nos relatos iniciais. Todavia, detida análise do acórdão embargado revela que a matéria foi objeto de expresso e exaustivo enfrentamento, não se verificando lacuna integrativa a ser suprida.

O acórdão impugnado resolveu a controvérsia de forma clara ao fixar que os elementos fáticos coligidos pela própria embargante impedem a desconsideração da coautoria. Transcreve-se trecho elucidativo do voto condutor:

"O exame do Boletim Unificado nº 54315240 e do requerimento de medidas protetivas evidencia que a ora recorrente, ao noticiar os fatos à autoridade policial, atribuiu a prática delitiva não apenas ao querelado, mas também às nacionais Rafaela Brambila Fernandes e Suellen Castro Santos Silva. Assim está o relato dos fatos no Boletim Unificado: 'QUE POR CONTA DESSE PROCESSO ESTÁ SOFRENDO PERSEGUIÇÃO, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO POR PARTE DE SEU EX-COMPANHEIRO E DAS PESSOAS DE RAFAELA BRAMBILA FERNANDES e SUELLEN CASTRO SANTOS SILVA; QUE SEU EX-COMPANHEIRO SE JUNTOU COM AS DEMAIS SUSPEITAS COM O INTUITO DE PREJUDICÁ-LA...'"

Destaque-se que, perante a autoridade policial, no momento da lavratura do boletim de ocorrência, a embargante manifestou inequívoca e límpida intenção de deflagrar a persecução penal contra a totalidade dos envolvidos, asseverando textualmente que
"deseja representar criminalmente contra os três suspeitos"
. Contudo, ao transpor o litígio para o âmbito judicial, já sob o patrocínio de defensor técnico, optou por seccionar a pretensão punitiva, direcionando a queixa-crime de forma exclusiva em face de Esmeraldo Augusto Lucchesi Ramacciotti.

A manutenção da barreira formal da indivisibilidade revela-se impositiva. Admitir fragmentação casuística importaria em derrogar os artigos 48 e 49, do Código de Processo Penal, conferindo à vítima o arbítrio intolerável de escolher, de acordo com simpatias ou conveniências particulares, quais coautores conhecidos serão submetidos ao crivo do processo penal e quais usufruirão de dispensa.

Destaca-se que, no acórdão embargado, em análise do contexto das provas e dos termos descritos na petição inicial, este julgado entendeu que pelo contexto da representação criminal, havia imputação explícita de condutas criminosas conjuntas. Restou expressamente consignado que:

"Diante dos referidos trechos, observa-se que a recorrente identifica os três indivíduos como autores das calúnias e difamações (...). Nesse sentido, o ordenamento jurídico pátrio estabelece, por meio do princípio da indivisibilidade da ação penal privada, insculpido nos artigos 48 e 49, do Código de Processo Penal, que a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e que a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores a todos se estenderá."

Portanto, a irresignação da embargante não se trata de omissão no voto condutor do acórdão impugnado, mas de manifesto inconformismo e discordância quanto ao mérito do julgamento. A rediscussão de teses jurídicas e o pedido de reforma do entendimento firmado fogem por completo aos estritos escopos dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento, haja vista que a matéria restou integralmente debatida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO A
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se o acórdão de rejeição da queixa-crime por extinção da punibilidade decorrente de renúncia tácita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)